Tribunal: TJSP
Processo: 0000466-16.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido preliminar de reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento, por suposta ausência de fundamentação acerca da manutenção do uso de algemas pelo sentenciado – Inocorrência – Uso de algemas devidamente fundamentado – Preliminar afastada – Quanto ao mérito, pedido de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido preliminar de reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento, por suposta ausência de fundamentação acerca da manutenção do uso de algemas pelo sentenciado – Inocorrência – Uso de algemas devidamente fundamentado – Preliminar afastada – Quanto ao mérito, pedido de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06 – Pedidos subsidiários de (i) aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei Antidrogas, substituindo-se, consequentemente, a pena corporal por restritivas de direitos; de (ii) redução da pena de multa; e de (iii) fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Redutor do mencionado § 4o que não se aplica à espécie, ante a existência de registros de atos infracionais indicativos de propensão do sentenciado à prática de crimes – Jurisprudência do C. STJ – Redução da pena de multa inviável, eis que imposta no mínimo legal – Eventual incapacidade para o seu pagamento que deverá ser alegada e demonstrada na fase da execução – Quadro probatório que revelou a dedicação do acusado ao tráfico de 'crack', a justificar a fixação do regime fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.